Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que os alimentos sejam fixados no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pelo recorrido, abatidos os descontos compulsórios.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
4. Evidenciado que os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e necessidades do alimentando, deve ser repelida a pretensão recursal que almeja a majoração do valor dos aludidos alimentos.
5. Apelação conhecida e desprovida.